Tribunal: TJBA
Processo: 8070819-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070819-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO PATIO JARDINS Advogado(s): FRANZ DUARTE ALMEIDA, THIAGO FIAIS TAVARES APELADO: IBRATIN NORDESTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO DE MENSURAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRODUTO. REVELIA. ADMISSÃO TÁCITA DO VÍCIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de erro na mensuração do quantitativo de tinta necessária para obra de pintura de fachadas de condomínio, embora configurada a revelia da fornecedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a fornecedora incorreu em responsabilidade civil por falha no dever de informação adequada sobre a quantidade de produto necessária, causando dano material ao consumidor pela necessidade de aquisição adicional de material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fabricante prevista no art. 12, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que alcança informações insuficientes ou inadequadas sobre a quantidade necessária do produto. 4 - O dever de informação adequada e clara, estabelecido no art. 6º, III, do CDC, exige que o fornecedor, detentor do conhecimento técnico, apresente estimativas razoavelmente precisas, especialmente em orçamentos que definem a aquisição integral de material para obra de vulto. 5 - A prova documental revela que a representante comercial da apelada admitiu expressamente a ocorrência de erro na mensuração do quantitativo da obra ao propor acordo para assumir a diferença de consumo, configurando admissão tácita da falha. 6 - A apelada é solidariamente responsável pelos atos de sua representante comercial, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. 7 - A ressalva genérica sobre variabilidade de consumo conforme condições do substrato não justifica excesso superior a 60% do valor originalmente orçado, demonstrando que o problema reside no erro de mensuração da base de cálculo e não nas condições de aplicação. 8 - O nexo causal entre a conduta da apelada e o dano material experimentado pelo apelante restou demonstrado, correspondendo o prejuízo ao desembolso adicional para aquisição do material faltante e conclusão da obra. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento para reformar integralmente a sentença, declarando a falha na prestação da informação e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 131.669,62, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice de correção monetária referido, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8070819-02.2023.8.05.0001, em que são apelante CONDOMÍNIO PÁTIO JARDINS e apelada IBRATIN NORDESTE LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente